Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter a validação, no Brasil, de diploma de graduação em Medicina expedido pela Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, sem submissão ao processo de revalidação previsto na legislação brasileira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça Estadual ou à Justiça Federal o processamento e julgamento de mandado de segurança que discute a revalidação de diploma médico expedido por instituição de ensino estrangeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia envolve a revalidação de diploma de curso superior estrangeiro, matéria que envolve diretamente o interesse da União, por se tratar de competência do Ministério da Educação, regulamentada pela Lei no 13.959/2019 e pela Portaria no 530/2020 do INEP/MEC.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE 1.304.964/SP (Tema 1154 da repercussão geral), estabelece que compete à Justiça Federal julgar controvérsias relativas à expedição de diploma de curso superior realizado em instituição que integre o Sistema Federal de Ensino.
5. A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos EDcl no AgInt no CC 177.876/SP, reiterou que a Justiça Federal é competente para julgar causas que versem sobre a revalidação de diploma de curso superior estrangeiro, inclusive quando a pretensão se limita ao reconhecimento da validade do título.
6. A competência absoluta da Justiça Federal está prevista no art. 109, I, da Constituição da República, em razão do interesse direto da União no tema.
7. Incompetência reconhecida, com determinação de intimação prévia das partes.
IV. DISPOSITIVO
8. Declarada incompetência absoluta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 10; Lei no 13.959/2019; Portaria INEP/MEC no 530/2020; Portaria Interministerial MEC/MS no 278/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.304.964/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, repercussão geral (Tema 1154), j. 24.06.2021, DJe 19.08.2021; STJ, EDcl no AgInt no CC 177.876/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 03.03.2022, DJe 08.03.2022.